Tribunal: STF
Processo: HC 49899
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-13
Data de publicação: 1972-06-13

Ementa:
- Livramento condicional. 
Reincidência. 
Conversão da multa em detenção, conforme o disposto no art. 38 do Código Penal. 
Daí resultou não ter o paciente cumprido três quartos da pena, como seria necessário, para ter direito ao livramento condicional, visto ser reincidente (art.60 nº I do mesmo Código). 
Habeas corpus negado.